Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DEVER ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária em que se analisa a condenação do Distrito Federal à obrigação de promover a internação compulsória de paciente com dependência química e transtornos psiquiátricos, em clínica especializada, na rede pública ou privada, às expensas do ente estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal deve arcar com os custos da internação compulsória do paciente, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e da incapacidade financeira da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado (art. 196), assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse dever, estabelecendo que cabe ao Sistema Único de Saúde distrital formular políticas para garantir o bem-estar físico e mental da população (arts. 204 e 207).
5. A Lei no 10.216/2001 dispõe que a internação compulsória deve ser determinada judicialmente, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, e exige laudo médico circunstanciado que justifique a medida (arts. 6o e 9o).
6. O laudo da equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial atesta a gravidade do quadro clínico do paciente, a ineficácia das medidas extra-hospitalares e a necessidade da internação compulsória.
7. A jurisprudência consolidada reconhece o dever estatal de custear a internação compulsória quando demonstrada a necessidade do tratamento e a impossibilidade financeira do paciente e de sua família.
8. A incapacidade financeira da parte autora e do paciente para custear a internação foi devidamente comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa Necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve garantir a internação compulsória de paciente com transtornos psiquiátricos e dependência química quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade do tratamento por laudo médico circunstanciado.
2. A obrigação estatal subsiste mesmo na ausência de vagas na rede pública, impondo-se o custeio da internação em clínica privada.
3. A incapacidade financeira do paciente e de sua família justifica a obrigação do ente estatal de arcar com os custos do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; LODF, arts. 204 e 207; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709591, 07040547320228070018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1696489, 07131752820228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/05/2023.